Tribunal: TJSP
Processo: 1002815-66.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO POR AMBAS AS PARTES – BEM QUE PERMANECEU NA POSSE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE DESDE O DIVÓRCIO DO CASAL – DIREITO DA AUTORA DE RECEBER ALUGUERES PROPORCIONAIS À SUA COTA-PARTE, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A EFETIVA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, COMO FORMA DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO REQUERIDO À CUSTA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.319,

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO POR AMBAS AS PARTES – BEM QUE PERMANECEU NA POSSE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE DESDE O DIVÓRCIO DO CASAL – DIREITO DA AUTORA DE RECEBER ALUGUERES PROPORCIONAIS À SUA COTA-PARTE, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A EFETIVA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO, COMO FORMA DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO REQUERIDO À CUSTA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.319, 1.320 e 1.326, TODOS DO CC – VALOR CORRETAMENTE FIXADO COM BASE NA PROVA PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO